Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712262-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I. A. D. L., representado por sua genitora, V. F. D. L. O., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de reparação de danos morais proposta em face de MAGAZINE LUIZA S/A. Na origem, o autor requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, o juízo indeferiu o pedido ao argumento de que o recolhimento das custas finais a que foi condenado em demanda idêntica proposta anteriormente implicou preclusão lógica. Em suas razões (ID 34569096), o agravante sustenta que o magistrado de origem fundamentou a ocorrência de preclusão lógica em fato ocorrido há mais de 4 (quatro) meses e em outro processo. Acrescenta que formulou pedido de gratuidade de justiça também naqueles autos e que o pagamento das custas processuais na hipótese decorreu do não cumprimento do prazo estipulado. Ressalta que a situação de hipossuficiência econômica de sua genitora persiste e que ambos não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo com a confirmação do pleito antecipatório para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. O agravante foi intimado a se manifestar acerca de possível perda superveniente do interesse, diante do prolação de sentença na origem. O prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que foi proferida sentença, em 05/05/2022, com o seguinte teor: “Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por ISAAC ALVES DE LACERDA, menor impúbere, representado por sua genitora, Sra. Viviane Ferreira de Lacerda Oliveira, em desfavor de MAGAZINE LUIZA S/A, sob o procedimento comum. Antes do recebimento da petição inicial, constatou-se notícia da celebração de acordo extrajudicial (trecho transcrito no ID 122267883) entre as partes litigantes. Sobreveio manifestação da parte requerida, inclusive acompanhada de comprovante de pagamento de valor a título de acordo (ID 123285205). Em ID 123694045 a parte autora reconheceu o adimplemento da avença, pelo que não mais subsiste interesse no prosseguimento do feito. DECIDO de forma concisa. Em detida análise dos autos, se verifica que antes mesmo da admissibilidade da petição inicial, houve a celebração do acordo extrajudicial do autor com a parte demandada. Nesse diapasão, há de se reconhecer a perda superveniente do interesse processual do requerente, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: (...). Como o acordo foi entabulado antes do recebimento da petição inicial, não tendo havido a efetiva citação da parte ré, se conclui pela perda superveniente do interesse processual da parte autora. Isso posto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI (perda superveniente do interesse processual), do Código de Processo Civil. Em face da extinção initio litis e porque não houve a produção de atos processuais relevantes e aptos a ensejar custos judiciais, isento a parte requerente do recolhimento das custas processuais. Sem condenação em honorários de advogado. Oficie-se o Douto Relator do AGI noticiando a extinção do feito em face da perda superveniente do interesse processual (acordo firmado pelas partes), sem a incidência de custas. Após o trânsito em julgado da presente sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se." (ID 35308511). O autor, ora agravante, foi dispensado do pagamento das custas iniciais, além do que não houve condenação em honorários advocatícios. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Há, como consequência, a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado.” (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016) – grifou-se Registrem-se ainda julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo interno não provido.” (TJ-DF 07061964120218070000 DF 0706196-41.2021.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM OS DESTINATÁRIOS DA BENESSE. INDEFERIMENTO MANTIDO. TESE RECURSAL AFASTADA. ARGUMENTAÇÃO VOLTADA À NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acerca da gratuidade de justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Havendo elementos nos autos que evidenciem a desnecessidade do benefício, o juiz poderá indeferi-lo, sem que tal fato seja considerado ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal de 1988. 3. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o decisum. 4. Se a parte autora não promover o recolhimento das custas processuais no prazo assinado pelo Juízo, mostra-se impositiva a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma prevista no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, ainda que pendente decisão de agravo de instrumento se a ele não for concedido efeito suspensivo. 5. Apelo conhecido e não provido.” (TJ-DF 07430410620208070001 DF 0743041-06.2020.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO.” (TJ-DF 20160020463060 0048942-38.2016.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/05/2017, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/05/2017 . Pág.: 528/532) – grifou-se Em face do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator